Tribunal: STF
Processo: AI 230314
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-12-11
Data de publicação: 2001-12-11

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA:
DESCABIMENTO. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO.
1.      É infraconstitucional a questão relativa ao
cabimento, ou não, de Ação Rescisória trabalhista.
2.      E é pacífica a jurisprudência desta Corte, no
sentido de não admitir, em R.E., alegação de ofensa indireta
à C.F., por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
3.      Agravo improvido.